Tribunal: TJDFT
Processo: 0708104-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0708104-65.2023.8.07.0000 RECORRENTE: SISSI MARA BRAGA RECORRIDOS: MARIA AMELIA ASSUNCAO LEMES, VICENTE MESSIAS LEMOS DECISÃO Esta Presidência inadmitiu o recurso especial interposto por SISSI MARA BRAGA (ID 51981723), situação que ensejou o manejo de agravo à Corte Superior de Justiça. O STJ determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito nos recursos especiais 1.894.973/PR, REsp 2.071.335/GO, REsp 2.071.382/SE e REsp 2.071.259/SP (Tema 1.230), afetados para a uniformização do entendimento acerca do “alcance da exceção prevista no §2o do art. 833 do CPC, em relação à regra da impenhorabilidade da verba de natureza salarial tratada no inciso IV do mesmo dispositivo, para efeito de pagamento de dívidas não alimentares, inclusive quando a renda do devedor for inferior a cinquenta (50) salários mínimos”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 62595459). Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos a COREC para que mantenha sobrestado o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031